Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-32.2016.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000161-32.2016.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO, MIGUEL BIZ

APELADO: MARCOPOLO SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra decisão proferida no cumprimento de sentença originado de ação monitória. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a Contadoria Judicial apresentou cálculos atualizados, com os quais ambas as partes concordaram expressamente. O juízo homologou os valores e determinou a expedição de precatório. O Município apelou, sustentando nulidade processual por suposta ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública no cumprimento de sentença, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, apesar da manifestação e concordância expressa do Município com os atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública foi regularmente intimada de todos os atos processuais relevantes, tendo apresentado impugnação, manifestado-se sobre os cálculos e concordado com os valores apurados, inclusive requerendo a expedição do precatório.

A alegação de ausência de intimação pessoal está dissociada da realidade dos autos, revelando-se infundada, uma vez que o Município teve ciência efetiva dos atos e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação via portal eletrônico possui validade e se equipara à intimação pessoal, conforme previsto no art. 5º da Lei 11.419/2006.

Ainda que se admitisse a ausência de intimação pessoal formal, não houve demonstração de prejuízo concreto à parte, o que afasta a nulidade, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

A interposição de recurso fundado em nulidade inexistente, contrariando a própria atuação processual do recorrente, configura litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81 do CPC, justificando a aplicação de multa de 1,5% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação da Fazenda Pública realizada por meio de portal eletrônico é válida e se equipara à intimação pessoal, nos termos do art. 5º da Lei 11.419/2006.

Não há nulidade processual quando a parte recorrente participou ativamente dos atos do processo e não demonstrou prejuízo decorrente da ausência de intimação pessoal formal.

A interposição de recurso fundado em nulidade inexistente, com o intuito de protelar o processo, caracteriza má-fé processual e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 5º, 6º, 80, VII, 81, 183, §1º, 282, §1º, e 1026; Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1728731/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.09.2022; STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01 a 01/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(Id 29415433) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho (Id 29415432), nos autos do
cumprimento de sentença
oriundo de ação monitória ajuizada por
MARCOPOLO S.A.

Na decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal e determinou a expedição de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Em suas razões, o Município alega nulidade processual, ao argumento de que não teria sido intimado pessoalmente para se manifestar no cumprimento de sentença, em afronta ao art. 183, §1º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a Marcopolo S.A. pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 29415436).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO, nos autos do cumprimento de sentença originado de ação monitória ajuizada por MARCOPOLO S.A., por meio da qual se buscou o pagamento do montante de R$372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais), em razão de inadimplemento contratual.

Na fase de conhecimento, a ação monitória foi julgada procedente, condenando-se o ente municipal ao pagamento do valor principal, acrescido de correção monetária e juros moratórios, decisão esta que foi objeto de sucessivos recursos, inclusive perante os Tribunais Superiores, restando definitivamente transitada em julgado em 08/01/2024, conforme certificado nos autos.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Município apresentou impugnação, sustentando, em síntese: excesso de execução; necessidade de observância do regime constitucional de precatórios; e questionamentos quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis.

Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, esta apresentou cálculos atualizados do débito, aos quais ambas as partes expressamente anuíram, inclusive o próprio Município, que afirmou não haver nada a impugnar quanto aos valores apurados, reconhecendo a correção do índice IPCA-E e dos juros de mora fixados.

Em decisão posterior, o Juízo de origem homologou os cálculos judiciais, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal e determinou a expedição de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, por entender inexistir qualquer irregularidade na forma de execução adotada.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso devolve ao Tribunal exclusivamente a análise da alegada nulidade processual por suposta ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1º, do CPC.

Não se encontra devolvida a esta instância qualquer discussão acerca: do valor do débito; dos critérios de correção monetária ou juros; da forma de pagamento via precatório. A análise do mérito, portanto, restringe-se estritamente à preliminar de nulidade arguida.

Da alegada ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública

A tese recursal não merece prosperar.

O exame detido dos autos revela que o Município de Curralinho foi regularmente intimado em todos os atos relevantes do cumprimento de sentença, tendo exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Consta, de forma inequívoca, que o ente municipal:

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença;

foi intimado acerca da remessa dos autos à Contadoria Judicial;

manifestou-se após a apresentação dos cálculos;

concordou expressamente com os cálculos elaborados, afirmando não haver qualquer irregularidade e requerendo, inclusive, a expedição de precatório.

Tal sequência processual afasta, por completo, a alegação de ausência de intimação pessoal, evidenciando que o Município teve ciência efetiva dos atos processuais e deles participou ativamente.

Diante do contexto fático-processual, constata-se que a alegação recursal está dissociada da realidade dos autos, revelando-se manifestamente infundada.

Destaque-se que o Município apelante está devidamente cadastrado no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Não há qualquer vício capaz de macular a decisão recorrida, que observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade a ser declarada.

Nesse sentido, o destaco entendimento do STJ no seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PORTAL ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI 11 .419/2006. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015 . II. Da interpretação sistemática dos arts. 219, 224, 932, parágrafo único, 1.003, § 5º, e 1 .029 do CPC/2015, conclui-se que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do Recurso Especial, contados do primeiro dia útil após a publicação do acórdão impugnado, não sendo possível mitigar a sua intempestividade. III. No caso, o acórdão recorrido foi objeto de intimação eletrônica em 06/08/2018, segunda-feira, com confirmação da intimação em 16/08/2018, quinta-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Recurso Especial interposto somente em 14/09/2018, sexta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis. IV . No presente Agravo interno, a parte agravante alega que não houve publicação no DJe, conforme é determinado pelo CNJ, e que, por isso, não há falar em intempestividade do Recurso Especial interposto. V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, recentemente firmou entendimento no sentido de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art . 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021) . VI. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3 .2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019). VII . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728731 TO 2020/0174089-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

Ademais, o art. 183, §1º, do CPC assegura a intimação pessoal da Fazenda Pública, mas não consagra nulidade automática, exigindo-se, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, a demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio
pas de nulité sans grief
, o que não ocorreu no caso concreto.

Registre-se, por fim, que a interposição de recurso fundado exclusivamente em nulidade inexistente, ignorando a atuação processual reiterada do próprio apelante e sua expressa concordância com os atos praticados, revela caráter manifestamente protelatório, configurando má-fé processual.

Tal conduta justifica a aplicação de sanção processual, nos termos dos arts. 80, VII e 81 do Código de Processo Civil, como medida de repressão ao abuso do direito de recorrer e de preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesses termos, aplico a multa de 1,5% (um e meio por cento) do valor da causa, em favor da parte apelada.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, com aplicação de multa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026